Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
O réu João Francisco das Graças, pessoa não alfabetizada, foi citado pessoalmente, já que ouviu o inteiro teor do pronunciamento judicial lido pelo Oficial de Justiça, apôs sua digital no Mandado de Citação, do qual recebeu cópia, conforme ID 86687479.
Como é cediço, a citação do réu analfabeto deve observar a regra de citação do incapaz, conforme exegese do artigo 247, inciso II, do CPC, uma vez que a leitura do conteúdo do mandado é essencial, a fim de que a pessoa tenha condições de compreender sobre o que está sendo demandada e possa se defender.
No caso concreto, a despeito de citado pessoalmente, o citando deixou transcorrer o prazo de defesa em branco, de acordo com a certidão lançada no ID 89443992.
Considerando que o analfabetismo não subtrai a capacidade de discernimento e compreensão do conteúdo do ato praticado, reputo válido e perfeito o ato citatório.
Tendo em vista o decurso do prazo in albis, decreto a revelia de João Francisco das Graças.
Certifique-se quanto ao decurso do prazo de defesa da Ré Vescovi & Cia Ltda. Epp., uma vez que o Aviso de Recebimento da Carta de Citação expedida no ID 57609962, ainda não foi juntado aos autos.
Com ou sem manifestação, oportunize vista dos autos à Autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora